Tribunal: TJBA
Processo: 8045788-17.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8045788-17.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: DEBORAH VIRGINIA VELASCO GUIMARAES

Advogado(s)
:
FELIPE JACQUES SILVA, ANTONIO JOSE SOUZA BASTOS, MARILIA REIS SANTOS DE OLIVEIRA, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ARAUJO

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO CAVALCANTI SAMPAIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA DETERMINAR A SUBMISSÃO DO PAGAMENTO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À NORMA INTERNA DO ÓRGÃO DE ORIGEM E A PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. RECURSO ACLARATÓRIO REJEITADO.

I.
Caso em exame
: Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a natureza de obrigação de pagar do título judicial que condenou a Fazenda Pública à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, determinando a observância do regime constitucional de precatórios. A embargante sustenta omissão no julgado por não ter analisado a Resolução TCE/BA nº 029/2014, que prevê o pagamento administrativo parcelado, e por não se manifestar sobre precedentes em casos análogos.

II.
Questão em discussão
:
a) Verificar a existência de omissão no acórdão que, ao determinar a aplicação do regime de precatórios, não mencionou expressamente ato normativo interno do órgão devedor (TCE/BA) que faculta o pagamento administrativo parcelado de verbas de mesma natureza.
b) Analisar se a ausência de referência a julgados paradigmáticos, nos quais se teria adotado solução diversa, configura vício de omissão a ser sanado.

III.
Razões de decidir
:
Os embargos de declaração possuem finalidade restrita de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo a via adequada para rediscussão do mérito da causa ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.
O acórdão embargado enfrentou devidamente a questão de ordem pública, concluindo que a condenação judicial da Fazenda Pública à conversão em pecúnia de licença-prêmio gera uma obrigação de pagar quantia certa, sujeita ao rito constitucional do artigo 100 da Constituição Federal.
A existência de resolução administrativa que autoriza o pagamento parcelado de débitos de mesma natureza (Resolução TCE/BA nº 029/2014) constitui faculdade da Administração Pública para adimplemento voluntário de suas obrigações, mas não afasta a imperatividade da norma constitucional que rege a execução de títulos judiciais contra o Poder Público, a qual não pode ser derrogada por ato normativo infralegal ou imposta pelo Judiciário.
A ausência de menção explícita à referida resolução e aos precedentes citados não configura omissão, pois o fundamento central do acórdão – a obrigatoriedade do regime de precatórios para o cumprimento de sentenças condenatórias pecuniárias contra a Fazenda Pública – é juridicamente suficiente e se sobrepõe à tese da embargante, tornando-a implicitamente afastada.
A pretensão da embargante evidencia, na realidade, o desejo de obter a reforma do julgado, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

IV.
Dispositivo e tese
: Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045788-17.2022.8.05.0000
, em que figuram como Embargante DEBORAH VIRGINIA VELASCO GUIMARAES e como Embargados PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça